Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707892-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Declaração – Efeito Suspensivo – Requisitos Legais Não Demonstrados – Inexistência de Probabilidade de Direito – Efeito Suspensivo Indeferido DIÁRIOS ASSOCIADOS PRESS S/A e CORREIO BRAZILIENSE S/A interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora embargantes, ao fundamento de inexistência de omissão na decisão embargada. Os Embargos de Declaração foram opostos em face de Decisão por meio da qual foi indeferida a redução do percentual de penhora sobre as receitas dos devedores para pagamento de dívida. Os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da penhora até a análise do Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Importa destacar, o Agravo volta-se contra os Embargos de Declaração, e não contra a Decisão na qual foi indeferida a redução do percentual sobre receita dos devedores a ser penhorada. Segundo os agravantes, a decisão proferida em embargos deve ser reformada porquanto houve, sim, omissão do Juízo a quo ao deixar de analisar os fatos novos apresentados, vale dizer, a significativa redução de receita em razão dos efeitos da pandemia de Sars-Cov-2. Ao rejeitar Embargos, o Juízo a quo declarou: “Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão ou contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio.”. Já na decisão embargada, o Juízo a quo manifestou-se acerca das alegações sobre a redução do percentual a ser penhorado, em razão da diminuição da receita dos devedores: “Ademais, essas quantias não podem ser mais objeto de impugnação à penhora, eis que já houve decisão nesse sentido (id 67321337), que acolheu em parte a pretensão dos executados - mantida pelo eg. TJDFT (vide Acórdão 1293210). Desse modo, acaso ocorrido equívoco no depósito pelas agências, a cognição ficará limitada à exclusão do montante disponibilizado, desde que fique comprovado ser objeto do contrato de cessão de crédito.” Mais à frente, na mesma decisão, o douto Juízo a quo, de forma clara e judiciosa, fundamentou o indeferimento da redução do percentual da receita a ser penhorada, nos seguintes termos: “Também não prospera o pedido de redução do percentual da penhora, eis que os argumentos deduzidos já foram objeto de análise pelo AgI n. 0728073-71.2020.8.07.0000, sendo rejeitados, não se tratando de fatos novos. Além do que, conforme consignado no voto do eminente Relator, Des. Eustáquio de Castro:"(...) a determinação de penhora sobre os eventuais créditos oriundos dos contratos de campanhas publicitárias e veiculações jornalísticas difere da penhora sobre o faturamento bruto mensal, visto que o último compreende todos os valores arrecadados com vendas e serviços prestados." Com relação ao movimento paredista noticiado, em consulta à internet, verificou-se que a greve foi suspensa em virtude de acordo realizado com as empresas devedoras para quitação do débito, de modo que a mantenho a penhora no percentual originalmente estabelecido. Com efeito, novamente os executados não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a penhora nos termos em que deferida é excessivamente onerosa, capaz de afetar, por si só, o exercício de suas atividades empresariais e o pagamento da folha de pessoal.” Ocorre que o Acórdão, de minha relatoria, proferido nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0728073-71.2020.8.07.0000 já havia, sim, se manifestado sobre os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. Diante de todas as análises realizadas e acima expostas, não vislumbro probabilidade de direito quanto à alegação de existência de omissão, supostamente ignorada na decisão recorrida. Melhor razão não assiste quanto à omissão sobre a Agência Cálix, nova razão social da empresa PLA De Comunicação E Eventos. Na decisão proferida em Embargos, o Juízo a quo declarou: “Quanto à agência CÁLIX, embora a empresa tenha se manifestado, na ocasião da intimação, (ID’s Num. 75495587, Num. 75495588 e Num. 75495586), que estaria aguardando orientação para realizar o depósito judicial dos valores já retidos, não foi juntada aos autos guia de depósito judicial pela empresa nem restou provado de que eventuais créditos da agência tenham sido alienados fiduciariamente.” Ressaltando, mais uma vez, que o agravante se volta contra a Decisão proferida em Embargos de Declaração, e não contra a Decisão na qual foi indeferida a redução do percentual sobre receita dos devedores a ser penhorada. O objeto do recurso, cinge-se, então, à existência ou não das omissões apontadas. Não se discute, aqui, o mérito. A impugnação dos fundamentos utilizados para indeferir a redução da penhora deveria ser manejada por meio de recurso interposto contra a Decisão Interlocutória proferida em 29/01/2021. Diante de todo o exposto, ao menos em um Juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência das omissões apontadas e, portanto, julgo não haver probabilidade de direito capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. Brasília, quinta-feira, 18 de março de 2020, à 0h10min. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator